Tribunal: STF
Processo: ARE 905605
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836, Rel. Min. Luiz Fux, assentou o seguinte: (i) é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento; (ii) com o advento de lei que reestrutura a carreira de servidor público, concedendo aumento real, pode haver compensação entre esse aumento e os valores devidos a título de URV. 



    2. O Tribunal de origem assentou que a alegada reestruturação da carreira não foi comprovada pelo ora recorrente. Com efeito, dissentir desse entendimento faz-se necessário a análise de fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual. Súmula 279/STF. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.